Tribunal: TJPA
Processo: 0012380-25.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012380-25.2018.8.14.0401

APELANTE: THIAGO DE JESUS DE BRITO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, II E §2ºA, I, DO CÓDIGO PENAL - PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REFORMULADA DE OFÍCIO 1. É inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo quando restar comprovado nos autos que o crime foi cometido com seu uso ostensivo, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova puder ser provado o seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme Súmula 14, deste E. Tribunal, e pacífica jurisprudência do C. STJ. 2. A fixação da pena de multa, in casu, decorre de expressa determinação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal. 3. O parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, estabelece ao julgador a opção de, em caso de concurso de majorantes, proceder o deslocamento das sobejantes para a primeira fase da dosimetria, a fim exasperar a pena-base, aplicando somente a que mais aumentar para fixação da pena definitiva. A despeito de se tratar de uma faculdade, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se aplique cumulativamente as causas de aumento na terceira fase mediante fundamentação calcada nas peculiaridades do caso concreto. 4. Recurso conhecido em parte, e nessa, improvido, porém, de ofício, redimensionada a pena do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e lhe negar provimento, mas redimensionar, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Thiago de Jesus de Brito Da Costa
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II e §2ª-A, I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa (cf. páginas 21/30 do ID

10731754
).

Inconformada, a defesa requer: a) o direito de recorrer em liberdade; b) o decote da majorante por uso de arma de fogo; e c) a isenção da pena de multa
(cf. páginas 24/32 do ID 10731755)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. páginas 2/5 do ID
10731756)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. páginas 15/19 do ID
10731756
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da apelação, exceto no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.Conforme reiterada decisão desta Egrégia Turma, a matéria é afeta a habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, conforme art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJPA.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. (...).

1. Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime. (2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).

2 - DO DECOTE DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO

O apelante pede a exclusão da majorante referente ao emprego de arma de fogo, em razão de essa não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada, a fim de que fosse atestado o seu potencial lesivo.

Não tem razão a defesa. Sem a necessidade de maiores delongas, constato que a utilização de arma de fogo restou bem delineada nos autos.

Ora, em depoimento, a vítima, cuja palavra tem especial relevância em crime patrimoniais, afirmou de forma segura e clara que os criminosos se valeram de armas de fogo para perpetrar o roubo (cf. ID 5197234).

Portanto, na medida em que o seu efetivo emprego foi comprovado nos autos por meio de prova oral, torna-se prescindível, ao contrário do que sustenta defesa, a sua apreensão e a realização de perícia, consoante entendimento sumulado por essa Egrégia Corte de Justiça:

Súmula 14. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Nesse mesmo sentido, é remansosa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO E PERÍCIA. DESNECESSIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1977079 SP 2021/0389044-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022).

Nessa senda, não há como prosperar a tese defensiva, sendo inviável o decote da majorante ora atacada.

3 - DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa requer a dispensa da pena de multa a que foi condenado o apelante, considerando que a sua situação econômica não lhe é favorável.

Sem razão.

A fixação da pena de multa, nesse caso, decorre de expressa determinação legal, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa. Dessa forma, a hipossuficiência econômica do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, eis que essa é integrante do preceito secundário do tipo penal sob testilha.

Por fim, vale ressaltar que qualquer discussão sobre a forma como a pena de multa será executada deve ser dirigida ao Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois este possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado.

Pleito indeferido.

4 - DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando a dosagem da pena realizada pelo Juízo sentenciante, observo haver necessidade de reparos na terceira fase, o que passo a fazer de ofício, considerando o efeito devolutivo da apelação e o princípio do
favor rei
.

Compulsando os autos, observo que o MM. Magistrado aplicou sucessivamente as majorantes de concurso de pessoas e de emprego de arma de fogo (cf. página 28 do ID 10731754).

Com efeito, o parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, estabelece ao julgador a opção de, em caso de concurso de majorantes, proceder o deslocamento das sobejantes para a primeira fase da dosimetria, a fim exasperar a pena-base, relegando somente aquela que mais aumentar para fixação da pena definitiva.

A despeito de se tratar de uma faculdade, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que somente se aplique cumulativamente as causas de aumento na terceira fase mediante fundamentação calcada nas peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, destaco:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 2. No caso, a Corte de origem olvidou-se de motivar a adoção das frações de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e de concurso de agentes de forma cumulada,
tendo se limitado a ressaltar a incidência das duas majorantes, o que não serve como justificativa para o incremento sucessivo
. Nesse contexto, resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º e § 2º-A, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575891 SP 2020/0094907-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020).

In casu
, como o MM. Juiz se limitou a aplicá-las sucessivamente, sem apresentar a fundamentação correspondente, a recomposição da dosimetria da pena do apelante é medida que se impõe.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

De início, registro que manterei a fração empregada na sentença para exasperação da pena-base (um oitavo sobre a pena mínima), eis que dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador, devendo, por isso, ser respeitada, salvo se irrazoável.

Pois bem.

Na primeira fase, mantenho como negativo o vetor culpabilidade, pois idoneamente fundamentado pelo excesso de violência empregada na ação (lesionando a vítima na cabeça e no pescoço, conforme laudo constante nas páginas 12/13 do ID 10731753), o que enseja maior reprovabilidade da conduta do apelante. Torno negativo o vetor das circunstâncias do crime, em razão de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas, deixando de aplica-lo como causa de aumento na terceira fase. Neutros os demais vetores.

Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas. Portanto, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a majorante de uso de arma de fogo, motivo por que aumento a pena em 2/3 (dois terços), a tonando concreta em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa.

Por fim, mantenho a fração de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal, tornando definitiva a pena de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido no regime fechado (cf.
33, § 2º,
a
, do Código Penal)
e pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte do recurso, e nessa lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 25/10/2023